Tribunal: TJSP
Processo: 1035243-85.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Despesas de condomínio. Ação monitória. Direcionamento contra a incorporadora indicada no registro imobiliário. Descabimento, ante a ciência do condomínio acerca do fato de a unidade ter sido objeto de compra e venda, embora não registrado. Precedentes locais e do STJ. Inexigibilidade do débito da vendedora reconhecida. Apelação provida.